Tribunal: STF
Processo: ARE 1481856
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Princípio da unirrecorribilidade. Ausência de exaurimento das vias recursais.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias tendo em vista a interposição simultânea de embargos do art. 894, II, da CLT e de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 281/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.